Tribunal: STJ
Processo: 0488886-76.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 1059267 - RS(2025/0488886-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: VANESSA ALVES DOS SANTOS
ADVOGADA
: VANESSA ALVES DOS SANTOS - SC060253
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
PACIENTE
: DARLENE CARDOSO ALVES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
PROCESSUAL PENAL.
LAVAGEM DE CAPITAIS E
HABEAS CORPUS.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO.
SUFICIÊNCIA
DAS
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS DA PRISÃO. CRIME SEM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA.
PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES. LIMINAR CONFIRMADA.
Ordem concedida nos termos do dispositivo.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, conceder o habeas corpus,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA56476226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 12:42:29
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: d4fb3d84-4765-4602-abfb-888e28ac5395

HABEAS CORPUS No 1059267 - RS(2025/0488886-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: VANESSA ALVES DOS SANTOS
ADVOGADA
: VANESSA ALVES DOS SANTOS - SC060253
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
PACIENTE
: DARLENE CARDOSO ALVES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
PROCESSUAL PENAL.
LAVAGEM DE CAPITAIS E
HABEAS CORPUS.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO.
SUFICIÊNCIA
DAS
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS DA PRISÃO. CRIME SEM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA.
PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES. LIMINAR CONFIRMADA.
Ordem concedida nos termos do dispositivo.
RELATÓRIO
Trata-se de
impetrado em nome de DARLENE CARDOSO
habeas corpus
ALVES – presa preventivamente e acusada da prática de lavagem de capitais e
organização criminosa –, em que a defesa aponta como autoridade coatora o Tribunal
de Justiça do Rio Grande do Sul, que denegou ao ordem do HC n.
5302791-94.2025.8.21.7000/RS.
Em síntese, a impetrante alega fundamentação genérica do decreto
prisional, sem indicação concreta do
e baseada na gravidade
periculum libertatis
abstrata do delito, o que violaria a excepcionalidade da prisão cautelar e a presunção
de inocência.
Sustenta que a paciente é primária, possui bons antecedentes, residência
fixa e atividade laboral lícita, sendo idosa (maior de 60 anos), condições pessoais que
afastam risco à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal.
Defende a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, com base
nos arts. 282, § 6o, e 319 do Código de Processo Penal, ressaltando o dever de
preferência pela medida menos gravosa e a inexistência de justificativa para a
inadequação das cautelares no caso concreto.
Documento eletrônico VDA56476224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 12:42:28
Código de Controle do Documento: b160c3e2-411e-4342-a3c0-b26c3549d3e6

Invoca os princípios da proporcionalidade e da homogeneidade, afirmando
que não é admissível prisão cautelar mais severa que o provável regime de
cumprimento de pena em eventual condenação, dadas as condições pessoais
favoráveis da paciente.
Em caráter liminar, pede a revogação imediata da prisão preventiva, com
expedição de alvará de soltura, substituindo-se a custódia por medidas cautelares do
do Código de Processo Penal, tais como proibição de ausentar-se da
art. 319
comarca, monitoração eletrônica, comparecimento periódico em juízo e suspensão de
atividades econômicas eventualmente relacionadas aos fatos.
No mérito, requer a confirmação da liminar para tornar definitiva a revogação
da prisão preventiva, reconhecendo a ausência de fundamentação concreta e a
suficiência de medidas cautelares diversas. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da
prisão por medidas cautelares menos gravosas, observando-se a menor onerosidade e
a idade superior a 60 anos da paciente (fl. 23).
A liminar foi deferida, em
(fls.
).
10/12/2025
50/52
Indeferido o pedido de extensão requerido pelo corréu Luiz Alberto Rangel
(fls.
).
64/65
Prestadas as informações de praxe, o Ministério Público Federal opinou,
pelas palavras do Subprocurador-Geral da República Osnir Belice, pela denegação da
ordem.
É o relatório.
VOTO
A prisão preventiva pode ser decretada, desde que haja prova da existência
do crime e indício suficiente de autoria, como garantia da ordem pública, da ordem
econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei
penal, em decisão motivada e fundamentada acerca do receio de perigo gerado pelo
estado de liberdade do imputado e da contemporaneidade da necessidade da medida
extrema (arts. 311 a 316 do CPP).
, contudo, a ordem comporta concessão, devendo a liminar ser
In casu
confirmada.
Documento eletrônico VDA56476224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 12:42:28
Código de Controle do Documento: b160c3e2-411e-4342-a3c0-b26c3549d3e6

Isso porque, no caso, levando-se em consideração que a participação da
paciente na empreitada criminosa está relacionada ao fato de ser companheira de Luiz

Alberto corréu na mesma ação penal, e de registrar transações financeiras de cerca
,
de R$ 5.155.489,48, demonstrando que fornece suas contas para passagem do
(fl. 43 – grifo nosso).
dinheiro ilícito oriundo do tráfico de drogas
Pois bem. Tratando-se de agente primária, maior de 60 anos de idade e de
crimes supostamente praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, verifica-se
ser desproporcional a imposição da constrição corpórea em hipótese na qual não há
evidência de que a permanência da acusada em liberdade implicará risco real e
concreto ou à instrução processual ou à sociedade.
Dessa forma, revela-se mais adequada a imposição de medidas cautelares
alternativas, em observância à regra de progressividade das restrições pessoais, já
que apenas em último caso será decretada a custódia preventiva e, ainda, quando não
for cabível sua substituição por outra cautelar menos gravosa.
As particularidades do caso demonstram a suficiência, a adequação e a
proporcionalidade da imposição das medidas menos severas previstas no
em
art. 319,
atenção ao preceito de progressividade das cautelas disposto no
§§ 4o e 6o,
art. 282,
todos do Código de Processo Penal, notadamente pelo fato de os delitos não terem
sido cometidos mediante emprego de violência ou grave ameaça, bem como pela
possível primariedade da acusada.
Aliás, o aparente cometimento de crimes, por si só, ainda que abstratamente
graves, não evidencia "periculosidade" exacerbada do agente ou "abalo da ordem
pública", a demandar a sua segregação antes de eventual condenação definitiva
(AgRg no HC n.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
949.847/RO,
DJe
.
26/11/2024)
E mais: AgRg no HC n.
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
900.832/MG,
Turma, DJe
e AgRg no RHC n.
Ministro Ribeiro Dantas,
10/10/2024;
194.061/SC,
Quinta Turma, DJe 3/6/2024.
Ante o exposto, à vista dos precedentes,
a ordem a fim de,
concedo
confirmando a liminar, substituir a prisão da paciente pelas seguintes cautelares:
comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições a serem fixadas pelo
Juiz da causa (art. 319, I, do CPP); proibição de contato com qualquer um dos demais
investigados (art. 319, III, do CPP); sem prejuízo de outras que o Juízo da causa eleja,
desde que pertinentes e devidamente fundamentadas, nos termos desta decisão.
Documento eletrônico VDA56476224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 12:42:28
Código de Controle do Documento: b160c3e2-411e-4342-a3c0-b26c3549d3e6

Documento eletrônico VDA56476224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 12:42:28
Código de Controle do Documento: b160c3e2-411e-4342-a3c0-b26c3549d3e6

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

Número Registro: 2025/0488886-0
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 1.059.267 / RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 1132024151110 51267242820258210001 51707051020258210001
51875920620248210001 53027919420258217000
PAUTA: 11/03/2026
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: VANESSA ALVES DOS SANTOS
ADVOGADA
: VANESSA ALVES DOS SANTOS - SC060253
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: DARLENE CARDOSO ALVES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Prisão Preventiva
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, concedeu o habeas corpus, nos termos do voto
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605485740740230155@
2025/0488886-0 - HC 1059267
Documento eletrônico VDA56458076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 05/05/2026 21:05:50
Código de Controle do Documento: 1924EA11-3827-4477-84B8-01B4900A6556